Tribunal: TJDFT
Processo: 0753645-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 922, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu artigo 313, II, que as partes podem convencionar pela suspensão do processo.
2. O art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece, ainda, que tendo as partes realizado acordo é cabível a suspensão processual até seu integral cumprimento.
3. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Precedentes.
4. Requerida a suspensão processual e havendo previsão processual para tanto, necessário cassar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.